Tribunal: TJBA
Processo: 8154710-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154710-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: RUI MENEZES BARBOSA ROMEU Advogado(s):MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a à restituição do valor pago em boleto fraudado e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude ocorrida durante pagamento presencial realizado em agência bancária por consumidor idoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de boleto fraudado pago em sua agência; (ii) estabelecer se a fraude configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar restituição e indenização por dano moral; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva se configura porque a instituição financeira integra a relação jurídica de consumo e figura como fornecedora do serviço defeituoso, sendo responsável pelos efeitos da decisão. A operação de pagamento foi realizada dentro da agência bancária, por intermédio de preposto do banco, que deixou de verificar a divergência entre o beneficiário indicado no boleto e aquele registrado no sistema interno. A fraude ocorrida no âmbito da operação bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não rompendo o nexo causal nem afastando a responsabilidade objetiva. Incide a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual o fornecedor deve suportar os riscos decorrentes da atividade econômica que exerce. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias encontra respaldo na Súmula 479 do STJ. Não se configura culpa exclusiva do consumidor, que adotou conduta cautelosa ao buscar atendimento presencial em agência bancária. A inversão do ônus da prova é aplicável à relação de consumo, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. A perda vultosa de numerário por consumidor idoso, em razão de falha de segurança bancária, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica. A manutenção integral da sentença afasta a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais e autoriza a majoração dos honorários em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Efeito suspensivo indeferido, preliminar rejeitada e recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8154710-81.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado RUI MENEZES BARBOSA ROMEU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, XXX de fevereiro de 2026. Des. Roberto Maynard Frank Relator